Tribunal: TJES
Processo: 5013604-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013604-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: L.C.S. LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA TRIBUTÁRIA QUALIFICADA SUPERIOR A 100%. NATUREZA CONFISCATÓRIA. LIMITAÇÃO DO VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, nos autos de execução fiscal movida em face de L.C.S. Logística em Transportes Ltda., acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para excluir da Certidão de Dívida Ativa (CDA) o valor da multa que excedesse 100% do tributo devido, além de fixar honorários advocatícios nos percentuais mínimos legais sobre o proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a limitação da multa tributária qualificada ao patamar de 100% do tributo devido, diante de sua possível natureza confiscatória; (ii) estabelecer se é devida a fixação de honorários advocatícios nos percentuais mínimos legais sobre o proveito econômico obtido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa tributária qualificada aplicada pelo fisco, por ultrapassar 100% do valor do tributo, apresenta caráter confiscatório, quando ausente quadro de reincidência, em desconformidade com a tese firmada pelo STF no Tema 863 de repercussão geral.

A jurisprudência consolidada admite a limitação da multa punitiva ao patamar de 100% do débito tributário, sem que isso implique nulidade da CDA, permitindo a continuidade da execução fiscal com a retificação do valor.

Não há excesso na fixação dos honorários advocatícios mínimos legais, uma vez que a base de cálculo, de aproximadamente trinta e seis mil reais, não conduz a verba desproporcional ou irrazoável, afastando a aplicação da regra do art. 85, § 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES, que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
L.C.S. LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA
, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pela executada para excluir da Certidão de Dívida Ativa (CDA) o valor da multa que excedesse 100% (cem por cento) do montante do tributo devido, além de condenar o agravante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados nos percentuais mínimos legais incidentes sobre o proveito econômico obtido.

Em suas razões, o agravante sustenta que
(i)
a multa aplicada possui natureza punitiva qualificada, prevista no art. 75, § 3º, XVII, “a”, da Lei Estadual nº 7.000/2001, decorrente de omissão deliberada de notas fiscais e sonegação de ICMS, o que afasta a aplicação do princípio da vedação ao confisco;
(ii)
o valor da multa, embora superior a 100% do imposto, é compatível com a gravidade da infração, sendo legítima sua imposição como medida sancionatória prevista em lei;
(iii)
o entendimento adotado pelo juízo
a quo
contraria a jurisprudência sobre multas tributárias ainda estão pendentes de julgamento definitivo pelo STF em Temas de Repercussão Geral;
(iv)
a fixação de honorários advocatícios com base em percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC é indevida no caso concreto, pois implica enriquecimento ilícito da parte contrária às custas do erário, sendo cabível a fixação por equidade, conforme preconiza o art. 85, § 8º, do CPC.

Após examinar com acuidade as teses suscitadas pelo recorrente, tenho que a decisão recorrida merece ser confirmada.

Colhe-se do feito executivo fiscal que a agravada, por meio da “exceção de pré-executividade” de id. 32295955 (dos autos originários), impugnou, especificamente, a CDA n. 4582/2016, no valor total de
R$145.084,62
, decomposto da seguinte forma:
R$47.001,84
a título de imposto devido;
R$15.138,37
a título de juros;
R$82.944,42
a título de multa.

O Juízo
a quo
acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade oposta pelo agravado, apenas para limitar o valor da multa ao imposto, por reconhecer o seu caráter confiscatório.

Há no STF quatro Temas (487, 816, 863 e 1.195) que versam sobre o caráter confiscatório, ou não, da multa tributária moratória e punitiva, sendo que, recentemente (em 03/10/2024), a Suprema Corte apreciou o Tema 863, que trata da multa punitiva denominada qualificada, incidente nos casos de sonegação, fraude e conluio, fixando a seguinte tese,
in verbis
:

"Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo"

Assim, a decisão vergastada, ao limitar a multa qualificada em 100% (cem por cento) do imposto devido, diante da ausência de quadro de reincidência, encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial vinculante firmado acerca da matéria, o qual já prevalecia no âmbito deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. MULTA CONFISCATÓRIA. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Admite-se, nas hipóteses em que a multa aplicada pelo fisco ultrapassa o valor do tributo devido, a possibilidade de prosseguimento do executivo fiscal, limitada a penalidade, contudo, a 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal. 2. A multa cobrada em excesso não enseja nulidade da CDA, mas apenas sua retificação, circunstância que mantém hígida a perseguição do crédito tributário. 3. Conforme se extrai do julgamento do agravo de instrumento nº 5000089-36.2023.8.08.0000, “é legítima a momentânea redução da multa para o patamar constitucional de 100% (cem por cento), isto é, para mantê-la abaixo do valor do tributo, e não a suspensão integral do crédito tributário, porquanto do contrário seria prestigiado o contribuinte que não cumpre as suas obrigações tributárias acessórias”. 4. Recurso conhecido e desprovido. (AI nº 5003469-33.2024.8.08.0000, Rel. Des. FÁBIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível, j. em 23/09/2024)

Acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, tenho me manifestado no sentido da possibilidade de sua fixação, por equidade, quando resultarem em verba excessiva e incompatível com o trabalho desempenhado na demanda.

Nada obstante, verifica-se que, no caso concreto, a base de cálculo para apuração da verba honorária sucumbencial é de aproximadamente trinta e seis mil reais (valores históricos), do que não resulta quantia desproporcional ou irrazoável.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)